Tribunal: TJMT
Processo: 1022293-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022293-66.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARAPUTANGA/MT.
Impetrante: Jacqueline Oliveira Mesquita
Paciente: Natan Pereira Monteiro
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Natan Pereira Monteiro, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Relata a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 14/10/2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não há provas concretas de que o paciente possa perturbar a ordem pública, seja porque não há risco de ele empreender fuga.
Aduz que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional e deve ser amparada em requisitos legais, invocando o princípio da homogeneidade para justificar a concessão do writ.
Argumenta que o paciente é réu primário, possui endereço fixo e ocupação lícita, além de possuir um filho menor de três anos que depende dele.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, calha sublinhar a ausência de elementos probatórios pré-constituídos, notadamente das cópias do inquérito policial e depoimentos colhidos na fase extrajudicial, tendo a defesa juntado apenas a decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a decisão do pedido de revogação da prisão preventiva. Contudo, pelo fato de já ter sido analisado outro habeas corpus relacionado à mesma situação fática, utilizar-se-ão as peças correspondentes.
Depreende-se que a prisão em flagrante de Natan Pereira Monteiro foi convertida em preventiva em 16.10.2020, porque, em tese, o paciente teria praticado os crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006; artigos 180, caput e § 1o, do Código Penal; e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
Segundo consta, durante o trabalho junto à Agência Regional de Inteligência, policiais militares receberam diversas informações de que Penha Elizabeth Zagotto Monteiro, Natan Pereira Monteiro e José Roberto Zagotto estariam gerenciando o tráfico de drogas da facção Comando Vermelho na cidade de Araputanga/MT, tendo sido fornecido o endereço do lugar que funcionava como “cofre” da organização criminosa. Durante a vigilância, os agentes avistaram Natan indo até o local supracitado e, logo em seguida, saindo com 02 (dois) invólucros de tamanho grande, aparentando ser material entorpecente.
Os policiais foram em direção a Natan que, ao avistar a equipe, saiu correndo para dentro de sua residência gritando “vaza, vaza, é os homem” (sic). Na oportunidade, foram detidos Natan Pereira Monteiro, Marco Tulio Soares Teixeira, Douglas da Cruz Monteiro e Clésio de Oliveira Cabral.
Após buscas no interior do local e na construção que fica em frente, foram localizados grande quantidade e variedade de entorpecentes, 03 (três) revólveres, duas balanças de precisão, duas agendas com diversas anotações referentes ao tráfico, bem como outros objetos com suspeita de serem produtos de crime. Ainda, durante a confecção do boletim de ocorrência, a proprietária da Joalheria Calaçara compareceu na Delegacia e reconheceu as alianças e alguns relógios apreendidos como sendo alguns dos objetos roubados de seu estabelecimento.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos; da existência de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico; 03 (três) armas de fogo encontradas no local; indícios da associação para a prática de crimes, conforme relatório policial n. 506/2020 (ID 41342245); e o reconhecimento de uma vítima de bem relacionado ao delito de roubo em uma relojoaria.
Ademais, denota-se a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos autuados, visto que durante a abordagem teriam reagido à atuação policial, em posse de arma de fogo, não obedecendo às ordens, de acordo com o narrado no boletim de ocorrência n. 2020.248603 (ID 41342243).
Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública” (id. 62450973, p. 30).
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (IUJ 101532/2015).
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, rememora-se que, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, porque tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, possui ocupação lícita e endereço fixo (não comprovados) prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada